Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO. METODOLOGIA. INCORREÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da correção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e posteriormente homologados pelo Juízo singular, referentes ao crédito a ser satisfeito.
2. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados de modo genérico, sem a articulação dos eventuais elementos suficientes de prova em sentido contrário.
3. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e os entendidos como adequados pela parte interessada não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial.
4. No caso em exame as alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal foram corretamente analisadas e rejeitadas pelo Juízo singular. O credor não evidenciou, de modo apropriado, a eventual incorreção da metodologia, dos parâmetros ou mesmo das diversas manifestações promanadas da contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.